Tribunal: TCU
Processo: 007.807/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação autuada para apurar possíveis fraudes cometidas por empresa para usufruir do tratamento privilegiado conferido às empresas de pequeno porte em diversas licitações realizadas por órgãos e entidades da Administração Pública. Análise da resposta da oitiva.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação autuada de forma apartada ao TC Processo 022.765/2020-4 , para apurar possíveis fraudes cometidas pela empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda. ao participar de diversas licitações realizadas pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército, pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha/RJ, pelo Centro de Aquisições Específicas e pelo Instituto de Tecnologia em Fármacos - MS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. declarar a inidoneidade da empresa Sulminas Suplementos e Nutrição Ltda., com fundamento no art. 46 da Lei 8.443/1992, para participar de licitação e contratar com a Administração Pública Federal ou de certame no qual haja utilização de recursos federais, pelo prazo de 1 (um) ano; 9.3. dar ciência desta deliberação à referida empresa; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno/TCU.